Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
III. A Tabela Price constitui simples engenho técnico para o cômputo da capitalização de juros que não envolve, por si só, a oneração indevida dos encargos financeiros do empréstimo.
IV. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
V. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, pode ser cobrada do consumidor despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.
VI. Recurso conhecido e desprovido.